Tribunal: TJES
Processo: 5003074-75.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003074-75.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 500
3074-75
.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JU
ÍZO
D
O

1
º

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
4
ª VARA

DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA –
JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA –
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO
CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06.

2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.

5.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da
4
ª
Vara
da Fazenda Pública de Vitória.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
DA

4
ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
/ES.

Vitória/ES.

RELATO
R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

face a remessa pelo
JUÍZO

DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

da
ação ordinária

com pedido de tutela de urgência

nº
50
20658-20
.202
2
.8.08.00
24

ajuizada
por
ANA MARIA ALVES LOPES
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, objetivando a condenação do requerido ao
pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, durante todo o período da inicial, e as parcelas vincendas.

Inicialmente distribuído perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória foi proferida decisão (Id
16375648
) declarando a incompetência do juízo, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa encontra-se dentro do limite máximo previsto na Lei nº 12.153/09, de que a matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses proibitivas do art. 2º, §1º, da mesma lei, e de que o mérito a causa é de baixa complexidade.

Após, recebidos os autos n
o

1
º

Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
, foi proferida Decisão
suscitando o presente Conflito Negativo de Competência
(Id
22572450)
,
argumentando
que
embora
o
valor atribu
ído à causa abaixo do limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, a necessidade de realização de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial.

É o relatório.
I
nclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de
abril
de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
trata-se de conflito
negativo
de competência
entre
o
1
º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória e a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

para processar e julgar
a

a
ção ordinária com pedido de tutela de urgência nº 5020658-20.2022.8.08.0024
ajuizada por
ANA MARIA ALVES LOPES
em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Pois bem, de início, importa destacar que o pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de
enfermeiro

no setor de emergência – pronto socorro
, na forma do art.
5
º, I, da Lei nº 6.814/06.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do
exame técnico
no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais,
consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (
artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda
a apresentação de laudo técnico sobre
questões de fato de baixa complexidade.

Contudo
, na hipótese, trata-se de
perícia complexa
a ser realizada por médico do trabalho

no local do exercício das funções laborais
demanda
ndo
a averiguação se a
autora
atuou/
atua
exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade,
circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico
.

No mesmo sentido, em caso idêntico, este E. TJES já fixou a competência da Vara da Fazenda Pública:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.
2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.
3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Portanto, a ação originária deve tramitar na Vara da Fazenda Pública, devendo ser conhecido e provido o Conflito de Competência.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, para
CONHECER do conflito negativo de competência e declarar o juízo suscitado (
4
ª Vara d
a Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
) como competente para processar e julgar a ação de origem (Proc nº
5020658-20.2022.8.08.0024
).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 25.04.23.